Tribunal: TJSP
Processo: 2051712-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. JUROS DA MORA APÓS DECRETO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FLUÊNCIA SUSPENSA. INCIDÊNCIA CONDICIONADA À SUFICIÊNCIA DO ATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.